Tribunal: TJDFT
Processo: 0711819-73.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711819-73.2023.8.07.0014 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA MARIA ARAUJO RIBEIRO, FLACI MARIA VASCONCELOS, OLAVO DE VASCONCELOS ARAUJO, FRANCISCO DE VASCONCELOS ARAUJO, ANTONIO DE VASCONCELOS ARAUJO, FLASILDA VASCONCELOS ARAUJO ESPÓLIO DE: FRANCISCA ALVES DE VASCONCELOS DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por FLÁVIA MARIA ARAÚJO RIBEIRO, FLACI MARIA VASCONCELOS, OLAVO DE VASCONCELOS ARAÚJO, FRANCISCO DE VASCONCELOS ARAÚJO, ANTÔNIO DE VASCONCELOS ARAÚJO e FLASILDA VASCONCELOS ARAÚJO contra a r. sentença de ID 68140557, em que o processo foi resolvido sem apreciação do mérito ao ser indeferida a petição inicial da ação de inventário de Francisca Alves de Vasconcelos. Nas razões de apelação (ID 68140594), os autores, inicialmente, alegam que não dispõem de condições financeiras de pagar as custas judiciais sem sacrifício da própria sobrevivência e de seus familiares. Dizem que, apesar dos ganhos mensais superiores a cinco mil reais de Antônio e de Olavo, a realidade por eles vivenciada é diferente, tendo em vista as dívidas descontadas diretamente em folha. Afirmam que a existência de bens em nome deles não significa que desfrutem de boa condição financeira. Alegam que os valores líquidos recebidos e a idade que possuem evidencia a hipossuficiência econômica. Requerem a concessão da justiça gratuita. Esta relatoria concedeu oportunidade aos autores recorrentes para comprovarem a insuficiência financeira alegada por meio de documentos contemporâneos que evidenciem a situação alegada (ID 68497115). Eles, no entanto, deixaram transcorrer o prazo sem manifestação (IDs 69500827 a 69500832). Na decisão de ID 69984000, o requerimento de concessão da justiça gratuita formulado pelos apelantes foi indeferido por esta relatoria, que lhes determinou que comprovassem o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias úteis, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. O preparo recursal não foi comprovado (IDs 70384197 e 70384199 a 70384203). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que a apelação cível não deve ser conhecida, tendo em vista a deserção, uma vez que os apelantes deixaram de transcorrer integralmente o prazo concedido sem comprovar o recolhimento do preparo recursal depois que foram cientificados do indeferimento da gratuidade de justiça requerida no recurso. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ 1o ao 7o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. Os apelantes, não obstante a intimação para promoverem o recolhimento do preparo recursal (IDs 70056012 e 70056012), em virtude do indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, permaneceram inertes, conforme certidões expedidas pela Secretaria da 8a Turma Cível (IDs 70384197 e 70384199 a 70384203). Em acréscimo, destaco que sequer fora gerada guia para recolhimento junto ao pagcustas. Esta situação caracteriza a deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça a respeito do tema: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. PREPARO RECURSAL. DETERMINAÇÃO DO RECOLHIMENTO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Indeferido o pedido de Gratuidade Judiciária e intimada a parte a recolher o preparo recursal, o seu descumprimento acarreta a aplicação da pena de deserção. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1383988, 07033918020198070002, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE PREPARO ILEGÍVEL. DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO NÃO ATENDIDA. RESPONSABILIDADE PELA JUNTADA. USUÁRIO DO SISTEMA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. 1. O recolhimento do preparo é condição de admissibilidade do recurso, porquanto deve ser comprovado no ato da sua interposição ou que seja recolhido em dobro no prazo de 5 dias úteis da intimação, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 1.007, §4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. 2. O recurso de apelação não merece ser conhecido quando a apelante, intimada para comprovar o recolhimento do preparo, não cumpre a determinação judicial no prazo concedido. 3. A responsabilidade pela juntada de documentos no sistema do PJe, bem como zelar pela sua legibilidade é do usuário do sistema, nos termos do art. 14, da Portaria Conjunta no 53, do TJDFT. 4. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão 1203235, 07085099020178070007, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível, em virtude da deserção. Como a apelação não foi conhecida, mas foram apresentadas contrarrazões recursais, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para o equivalente a 12% (doze por cento) do valor da condenação. Advirto os apelantes de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 15 de abril de 2025 às 18:18:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora